Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Leticia Belem Gomes Réu: Fabio Jose Torres Ciraulo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leticia Belem Gomes (Id. 41204246) contra a decisão (Id. 41063009) que indeferiu o requerimento de tutela cautelar formulado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator